Tribunal: STJ
Processo: 0067176-31.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076287 - SP(2026/0067176-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSE MARIO DOS SANTOS CAMPOS FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: RENATO COSTA - SP507954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105,
I,
, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO.
E
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há, ademais, teratologia ou manifesta
ilegalidade para justificar a concessão da ordem de
ofício. A via estreita do
não se
habeas corpus
coaduna com o pedido de absolvição ou de
desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito
sumário de sua cognição.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Documento eletrônico VDA56116969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ba5ebce7-0e69-4659-af5e-d9019d64b593

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56116969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ba5ebce7-0e69-4659-af5e-d9019d64b593

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076287 - SP(2026/0067176-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSE MARIO DOS SANTOS CAMPOS FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: RENATO COSTA - SP507954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105,
I,
, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO.
E
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há, ademais, teratologia ou manifesta
ilegalidade para justificar a concessão da ordem de
ofício. A via estreita do
não se
habeas corpus
coaduna com o pedido de absolvição ou de
desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito
sumário de sua cognição.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ MÁRIO DOS
SANTOS CAMPOS FILHO contra a decisão que não conheceu do habeas
por ser substitutivo de revisão criminal e por ter sido impetrado em
corpus
usurpação da competência da instância de origem.
Documento eletrônico VDA55898252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:03
Código de Controle do Documento: 4d0441fa-65bc-4507-aea9-0e61a7b558d1

A parte agravante sustenta, em síntese, a reforma da decisão
agravada, alegando que o
é cabível diante de ilegalidade
habeas corpus
manifesta, ainda que após o trânsito em julgado, por se tratar de tutela
constitucional da liberdade.
Argumenta que a busca pessoal e a abordagem policial foram ilegais,
pois teriam se baseado apenas em denúncia anônima, sem fundada suspeita
concreta.
Defende que todas as provas subsequentes são nulas, à luz do
do Código de Processo Penal, por derivarem de ato inicial ilícito.
art. 157
Expõe que o conjunto probatório é frágil, apoiado quase
exclusivamente em depoimentos policiais, sem elementos externos de
mercancia, como dinheiro fracionado, balança ou outros instrumentos.
Alega que a quantidade apreendida seria compatível com consumo
próprio, admitindo a desclassificação para o
da

art. 28
Lei n. 11.343/2006.
Argumenta que o regime inicial fechado, com pena inferior a 8 anos,
configura constrangimento ilegal, em desacordo com o
do Código Penal.
art. 33
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, com a concessão da
ordem, para declarar a nulidade da abordagem e das provas, absorver o
paciente, desclassificar a conduta para o
da
ou
art. 28
Lei n. 11.343/2006
adequar o regime.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente
foi
writ
protocolado em
com o objetivo de impugnar o acórdão que
26/2/2026
julgou a
, com trânsito em julgado para a defesa em
(fl.
apelação criminal
12/11/2025
1.078 dos autos do
.
AREsp n. 3.156.536/SP)
Nesse contexto, a utilização do
assume o caráter de
habeas corpus
, uma vez que a legislação processual exige a
substitutivo da revisão criminal
prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de
usurpação da competência da instância originária.
Documento eletrônico VDA55898252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:03
Código de Controle do Documento: 4d0441fa-65bc-4507-aea9-0e61a7b558d1

Vale anotar que, consoante dispõe o
I,
, da Constituição
art. 105,
e
Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão
típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o
caso dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por se tratar de
substitutivo de via processual específica, não
habeas corpus
compete a esta Corte analisar os fundamentos de apelação
transitada em julgado, a qual deve ser objeto de recurso
interposto na origem, a fim de evitar inadmissível subversão de
competência. Cabia à defesa trazer seus argumentos relativos à
diminuição da reprimenda-base na ação revisional e depois
impetrar o
, a fim de possibilitar o exame da
habeas corpus
matéria por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
914.206/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ

habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
789.984/GO,
julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
, da Constituição Federal, a
art. 105,
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
Documento eletrônico VDA55898252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:03
Código de Controle do Documento: 4d0441fa-65bc-4507-aea9-0e61a7b558d1

limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não
ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra
acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de
apelação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
876.697/MG,
–
Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
12/8/2024,
16/8/2024.
Por fim, em atenção à previsão do
-A do CPP, não
art. 647
há teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de
ofício, ressaltando que a via estreita do
não se coaduna com o
habeas corpus
pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o
âmbito sumário de sua cognição.
Vale frisar que o Tribunal de origem registrou no acórdão recorrido
que a abordagem e a busca pessoal empreendida foram evidentemente
precedidas de fundadas razões. Isso porque a diligência foi realizada com base
em denúncia anônima específica e detalhada, a qual amparou a fundada
suspeita de que o acusado estaria praticando o tráfico de drogas nas
imediações de um bar conhecido como ponto de comércio de drogas, tendo sido
apreendidos além dos entorpecentes, dinheiro e balança de precisão.
Também registrou-se no julgado impugnado não ser o caso de
desclassificação do crime para uso próprio, considerado o envolvimento
sistemático e coordenado do paciente com o tráfico de drogas e a habitualidade
da traficância, evidenciada pelas mensagens localizadas em dispositivo celular,
justificam a imposição do regime mais gravoso.
Nesse contexto, o afastamento da responsabilidade criminal do
paciente acarretaria necessariamente o amplo revolvimento da matéria fático-
probatória, providência incabível na via eleita.
Assim, deve ser mantido o não conhecimento do
por

habeas corpus,
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:03
Código de Controle do Documento: 4d0441fa-65bc-4507-aea9-0e61a7b558d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.287 / SP
Número Registro: 2026/0067176-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002763520248260189
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RENATO COSTA
ADVOGADO
: RENATO COSTA - SP507954
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE MARIO DOS SANTOS CAMPOS FILHO (PRESO)
CORRÉU
: FABIANA CRISTINA DA SILVA BAPTISTA
CORRÉU
: DANILO ANTONIO FERRARI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE MARIO DOS SANTOS CAMPOS FILHO (PRESO)
ADVOGADO : RENATO COSTA - SP507954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56088357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:49
Código de Controle do Documento: 5572e2d0-94bd-4753-92f6-7a95ffcf94a8

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:49
Código de Controle do Documento: 5572e2d0-94bd-4753-92f6-7a95ffcf94a8